Tribunal: TJDFT
Processo: 0708746-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COISA JULGADA.

A ilegitimidade de parte mencionada no CPC 525, §1°, II, deve ser analisada com base no título executivo judicial, não autorizando questionamento próprio da fase anterior a propósito da pertinência subjetiva para a demanda cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores.